Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-42.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005982-42.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA OLEZIA PIANOVSKI PAJANOTI - CPF: 390.477.929-04 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 696/2021 – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada
nos autos (id. 140475650)
, que julgou
procedente
o pleito inicial, para
declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD)
no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e micro geração de energia do autor, com base na Lei Complementar Estadual nº 696/2021
.

Ainda, confirmou os termos da tutela de urgência, para que o requerido Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras nº 6/504414-7, 6/1973118-1 e 6/2901305-9, inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança realizada, até o alcance de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, condenou o reclamado
Estado de Mato Grosso
a
ressarcir a autora os valores cobrados a título de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras nº 6/504414-7, 6/1973118-1 e 6/2901305-9, que deverão ser atualizados com correção monetária com base no IPCA-E desde o desembolso (Abril/2021) e com incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

Em argumento recursal, o recorrente
alega, em síntese, que a cobrança realizada está amparada pelas normativas vigentes, bem como a matéria objeto dos autos está pendente de julgamento o junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 pelo STJ.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
insta salientar que não se desconhece a afetação da matéria que vem sendo discutida no STJ relativa à cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD. Todavia, o contexto fático da hipótese é diferente do que será decidido pelo STJ, por meio do REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS, os quais foram afetados pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986).

In casu
, a autora busca a isenção de ICMS sobre TUSD
referente ao sistema de compensação de energia solar
(no âmbito da mini e microgeração de energia) e a repetição do indébito. Já nos processos afetados pela discussão em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, se trata de cobrança do ICMS sobre TUST ou TUSD nas operações em que há comercialização de energia. Portanto, este caso não se submete à afetação.

Pois bem, segundo consta nos autos, a autora possui sistema próprio de energia solar fotovoltaica, com três unidades consumidoras registradas em seu CPF, sendo a
UC de n.º 6/2901305-9, 6/1973118-1 e 6/504417-7
registradas junto a Energisa.

Ocorre que desde o
mês de abril de 2021
, a reclamante tem notado nas suas faturas a cobrança indevida do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidindo sobre o seu consumo de energia solar.

Razão pela qual, requer a
restituição dos valores cobrados indevidamente no quanto de R$ 2.403,06 (dois mil, quatrocentos e três reais e seis centavos)
.

O MM. Juiz de Direito julgou
procedente
o pleito inicial, para
declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD)
no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e micro geração de energia do autor, com base na Lei Complementar Estadual nº 696/2021
.

Ainda, confirmou os termos da tutela de urgência, para que o requerido Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras nº 6/504414-7, 6/1973118-1 e 6/2901305-9, inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança realizada, até o alcance de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, condenou o reclamado
Estado de Mato Grosso
a
ressarcir a autora os valores cobrados a título de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras nº 6/504414-7, 6/1973118-1 e 6/2901305-9, que deverão ser atualizados com correção monetária com base no IPCA-E desde o desembolso (Abril/2021) e com incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o
art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, vejamos:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Portanto, resta demonstrado que o ato do ente público está em desencontro ao que norteia a instituição de tributos no ordenamento pátrio, uma vez que a situação concreta (compensação de energia solar) não se coaduna com os ditames legais ensejadores do imposto cobrado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U 1000557-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
.

(N.U 1000902-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da
ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000,
não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.
2. Recurso desprovido
.

(N.U 1002001-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) (grifei)

Outrossim, como bem salientou o magistrado sentenciante, a discussão acerca da inconstitucionalidade da referida lei
“é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto ainda que seja declarada a inconstitucionalidade da legislação estadual que concedeu a isenção, permanece a hipótese de não-incidência tributária, em razão da inexistência do fato gerador”.

Nesse sentido, acrescentou ainda que
“a própria Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso afirmou que não irá propor ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar Estadual nº 696/2021, justamente por entender que seria inócuo, já que se trata de não-incidência tributária”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022